Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL CLONADO. NEGOCIAÇÃO COM FRAUDADOR. PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR EM CONTA DE TERCEIRO. DOCUMENTO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões, aduz que ajuizou ação em desfavor de Thaynara Carvalho Magalhães, Ireni Gonçalves Dias e Igor Queiroz de Souza Santos, por suposto envolvimento destes na aquisição fraudulenta de um veículo, que posteriormente constatou ser clonado, o que lhe gerou um prejuízo de R$ 40.000,00. Afirma que a segunda requerida constava como proprietária do veículo, ao passo que o pagamento de R$ 39.667,44 foi efetuado à conta bancária pertencente à primeira ré. Informa que, do valor recebido, a ré Thaynara reteve R$ 1.500,00 e repassou o montante restante a Igor Queiroz de Souza Santos. Considerando que não foi possível realizar a citação deste réu, o autor postulou a desistência da ação com relação a ele, após o que sobreveio a sentença recorrida. Pede a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 41922415).
III. O art. 114 do CPC prevê que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Analisando a petição inicial, os pedidos do autor consistem na declaração de nulidade do contrato de compra e venda do veículo, pactuado com Ireni Gonçalves, bem como a condenação solidária de Igor e Thaynara ao pagamento da quantia de R$ 40.159,82, à título de reparação por danos materiais, além de R$ 3.800,00 à título de danos morais (ID 41921851). Após o pedido de desistência quanto a Igor formulado pelo ora recorrente, o juízo a quo compreendeu que a presença de tal réu na lide era necessária, por considerá-lo responsável pela venda do veículo ao autor. Melhor analisando os fatos narrados na petição inicial, vê-se que toda a negociação foi travada com a pessoa nomeada de “Sr. Borges”. Com efeito, o autor relata que iniciou as tratativas com o “Sr. Borges”, anunciante, no que acertaram que o veículo seria adquirido pelo preço de R$ 40.000,00, a ser entregue por ocasião do recebimento do automóvel. O autor encontrou-se pessoalmente com “Sr. Borges” em Belo Horizonte/MG, ocasião em que descobriu que este não era o proprietário do veículo, porque constava a assinatura de Irene Gonçalves Cunha no documento de transferência (ID 41921838). Ainda assim, o autor realizou a transferência do valor à conta bancária de Thaynara. Sob a ótica contratual, o autor não entabulou contrato com Ireni, mas, sim com o fraudador “Sr. Borges”. Nesse aspecto, em ID 41921851 - Pág. 7 o autor relata que “Em observância aos pressupostos da responsabilidade, ‘Borges’ é responsável, pois, de forma dolosa simulou a venda de veículo ilícito como se lícito fosse, com objetivo – como os indícios apontam – de obter proveito próprio”. Outrossim, vê-se que o destinatário da quantia final foi Igor Queiroz. Indispensável, portanto, a integração do fraudador à lide. Não há que se falar em citação por edital do réu Igor Queiroz, uma vez que a extinção do processo sem resolução do mérito com relação a este réu já transitou em julgado (ID 41922390), além do que tal procedimento não é permitido no âmbito dos juizados especiais. Diante desse quadro, por ser necessária na espécie a participação do terceiro fraudador no polo passivo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.